Tribunal: TJES
Processo: 5005414-84.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005414-84.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CARLA CRISTINA DA SILVA

COATOR: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LINHARES/ES

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. CONTEMPORANEIDADE. DEMORA PROCESSUAL. MÃE DE CRIANÇA MENOR DE 12 ANOS. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente contra decisão que decretou sua prisão preventiva após condenação pelos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006, à pena de 10 anos de reclusão, pleiteando a revogação da custódia ou sua substituição por prisão domiciliar, ao argumento de ausência de contemporaneidade, excesso de prazo, prescrição, detração e condição de mãe de criança menor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos e a contemporaneidade para a manutenção da prisão preventiva; (ii) estabelecer se a paciente faz jus à substituição da prisão preventiva por domiciliar em razão de ser mãe de criança menor; (iii) determinar se os pedidos de prescrição e detração podem ser apreciados na via do habeas corpus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Afasta-se a preliminar de não conhecimento, pois os autos principais estão disponíveis e permitem o exame das alegações, em observância ao princípio da primazia do julgamento de mérito.

4. A prisão preventiva exige fundamentação concreta e contemporânea, nos termos do art. 312 do CPP.

5. A ausência de cumprimento do mandado de prisão desde 2018 indica, em tese, a contemporaneidade da medida, diante da condição de não localização da paciente.

6. O decurso de aproximadamente oito anos desde a decretação da prisão, aliado às circunstâncias pessoais, autoriza a reavaliação da medida cautelar.

7. A paciente comprovou ser mãe de criança menor de 12 anos, preenchendo os requisitos para substituição da prisão preventiva por domiciliar.

8. O STF, no HC coletivo nº 146.641, e o art. 318-A do CPP asseguram a substituição da prisão preventiva por domiciliar para mulheres nessa condição, salvo hipóteses excepcionais, não verificadas no caso.

9. Os pedidos de prescrição e detração demandam análise aprofundada do conjunto fático-probatório e devem ser examinados no recurso de apelação em trâmite.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Ordem concedida.

Tese de julgamento
:

1. A condição de mãe de criança menor de 12 anos autoriza a substituição da prisão preventiva por domiciliar, salvo situações excepcionalíssimas devidamente fundamentadas.

2. O decurso do tempo e as circunstâncias pessoais da paciente impõem a reavaliação da necessidade da prisão preventiva.

3. Questões relativas à prescrição e detração devem ser analisadas na via recursal própria quando demandarem dilação cognitiva.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, § 2º, 318-A e 319; Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 35; CPC, art. 4º c/c CPP, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC coletivo nº 146.641; STJ, AgRg no HC nº 962.158/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 19.02.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
CARLA CRISTINA DA SILVA
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LINHARES/ES
, que decretou a prisão preventiva da paciente nos autos da ação penal nº
0010913-30.2015.8.08.0030
.

Os impetrantes aduzem, em breve síntese: i) que a paciente faz jus à prisão domiciliar, pois é genitora de uma criança menor de 12 (doze) anos; ii) não há contemporaneidade no decreto prisional, considerando que a paciente respondeu ao processo em liberdade; iii) que houve a prescrição da pretensão punitiva estatal quanto ao crime de associação para o tráfico pelo qual a acusada foi condenada; iv) a ocorrência de flagrante excesso de prazo para processamento do recurso de apelação; v) a necessidade de aplicação da detração com o reconhecimento de que a paciente já faria jus à progressão para o regime aberto e vi) a incompatibilidade da prisão preventiva com o regime inicial aberto/semiaberto.

Pugna, assim, pela concessão liminar da ordem, determinando-se a expedição de contramandado de prisão ou, subsidiariamente, a colocação da paciente em prisão domiciliar.

Ao final, requer a concessão da ordem para reconhecer a prescrição e aplicar a detração, bem como para confirmar a ordem de soltura da paciente que vier a ser concedida.

Decisão de ID nº
18968250
, deferindo o pedido liminar.

Parecer da Procuradoria de Justiça (ID nº
19384582
) opinando pelo não conhecimento da impetração.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
CARLA CRISTINA DA SILVA
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LINHARES/ES
, que decretou a prisão preventiva da paciente nos autos da ação penal nº 0010913-30.2015.8.08.0030.

Os impetrantes aduzem, em breve síntese: i) que a paciente faz jus à prisão domiciliar, pois é genitora de uma criança menor de 12 (doze) anos; ii) não há contemporaneidade no decreto prisional, considerando que a paciente respondeu ao processo em liberdade; iii) que houve a prescrição da pretensão punitiva estatal quanto ao crime de associação para o tráfico pelo qual a acusada foi condenada; iv) a ocorrência de flagrante excesso de prazo para processamento do recurso de apelação; v) a necessidade de aplicação da detração com o reconhecimento de que a paciente já faria jus à progressão para o regime aberto e vi) a incompatibilidade da prisão preventiva com o regime inicial aberto/semiaberto.

Pugna, assim, pela concessão liminar da ordem, determinando-se a expedição de contramandado de prisão ou, subsidiariamente, a colocação da paciente em prisão domiciliar.

Ao final, requer a concessão da ordem para reconhecer a prescrição e aplicar a detração, bem como para confirmar a ordem de soltura da paciente que vier a ser concedida.

DA PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO

A Procuradoria de Justiça, em seu parecer, aduz que a presente impetração não deve ser conhecida, por ausência de prova pré-constituída do alegado pelo impetrante.

Não obstante, como salientado na decisão que apreciou o pedido liminar,
os autos já se encontram nesta Corte
para processamento do recurso de apelação, inclusive,
houve o transcurso do prazo
para que a Procuradoria de Justiça oferecesse manifestação a respeito.

Nessa linha, todos os documentos necessários para análise da controvérsia podem ser acessados, de modo que deve incidir o princípio da primazia do julgamento do mérito (art. 4º do CPC c/c art. 3º do CPP), sobretudo por se tratar de remédio constitucional afeto ao direito de deambulação.

Firme nessas premissas,
REJEITO
a preliminar aventada.

DO MÉRITO

Após regular instrução do
writ
, não vejo motivos para alterar o posicionamento externado ao apreciar o pedido liminar.

Consta dos autos que a paciente e os corréus VANDERLEY RIBEIRO NASCIMENTO e LEA BATISTA DA SILVA foram denunciados como incursos nas sanções dos arts. 33 e 35, ambos da Lei de Drogas.

Narra a peça acusatória que “
no dia 07/08/2015, por volta das 05h02min, na Rua Guaçuí, bairro Aviso, nesta municipalidade, policiais militares, após visualizarem uma movimentação suspeita de pessoas em terreno baldio, se deslocaram até o mesmo, onde abordaram o primeiro denunciado, que trazia consigo 01 (um) revólver calibre .22 e 82 (oitenta e duas) pedras de crack. Consta ainda que, pelo fato dos militares terem visualizado o primeiro denunciado saindo da residência da terceira denunciada, se dirigiram até o local e, além desta, estava no local a segunda denunciada, namorada do primeiro denunciado, onde mantinham em depósito 15 (quinze) pedras de crack, R$485,00 (quatrocentos e oitenta e cinco reais) em espécie e notas variadas, sacolinhas de chup-chup para armazenar as drogas, navalhas do tipo Gillete para fracionamento das drogas e ainda 07 (sete) celulares de origem duvidosa; tudo em desacordo com determinação legal ou regulamentar, o que demonstra a associação entre eles
(...)”.

Após instrução processual, a autoridade coatora proferiu sentença, datada de
04/10/2017
, condenado a acusada nos termos da denúncia à pena de 10 (dez) anos de reclusão e 1.350 (mil e trezentos e cinquenta) dias-multa.

Na oportunidade, decretou a prisão preventiva da acusada.

Não obstante, posteriormente, em decisão proferida em
27/03/2018
, a autoridade coatora revogou a prisão preventiva da paciente, decisão esta que foi alvo de recurso em sentido estrito interposto pelo MPES.

Ao apreciar o referido recurso, em
30/01/2019
, este eg. Tribunal de Justiça conheceu e deu provimento ao recurso em sentido estrito em questão, restabelecendo a prisão preventiva da acusada, cujo mandado de prisão
se encontra pendente de cumprimento
.

Ocorre que, desde então, o processo restou paralisado junto ao Juízo de origem, somente vindo a ser remetido a esta Corte para julgamento em
07/01/2026
.

Com efeito, para “
a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, ainda, que a decisão esteja pautada em lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida
”. (AgRg no HC n. 962.158/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/2/2025, DJEN de 26/2/2025).

Além disso, dispõe o art. 312, § 2º, do CPP que a “
decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada
”.

No caso, considerando que não houve o cumprimento do mandado de prisão desde a sua expedição em 2018, pode se inferir que a paciente
permaneceu foragida
desde então, considerando, inclusive, que houve determinação judicial para cumprimento do mandado de prisão.

Assim, a princípio, há contemporaneidade nos motivos para a decretação da prisão preventiva da paciente.

Não obstante, considerando o transcurso de aproximadamente 8 (oito) anos desde então, somado ao fato de que a paciente comprovou ser genitora de uma criança de 3 (três) anos de idade, entendo que ela faz jus à prisão domiciliar.

Isso porque o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Habeas Corpus coletivo nº 146.641, concedeu a ordem para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, sem prejuízo da possibilidade de aplicação de outras medidas cautelares (art. 319 do CPP), de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas, ou mãe de crianças e deficientes, com exceção dos casos de crimes praticados com violência ou grave ameaça, contra os próprios descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, devidamente fundamentadas com base nas peculiaridades do caso.

Posteriormente, a determinação exarada pelo Pretório Excelso foi positivada com o advento da Lei nº 13.769/2018, a qual inseriu o art. 318-A no Código de Processo Penal com a seguinte redação:

Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que:

I – não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa;

II – não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente.

No caso, verifico que a paciente preenche os requisitos legais para a sua colocação em prisão domiciliar e, além disso, não se trata de situação excepcionalíssima a justificar o indeferimento do pedido.

Quanto aos pleitos de reconhecimento da prescrição e de aplicação da detração, por demandarem exame aprofundado dos autos, devem ser apreciados no bojo do recurso de apelação, o qual se encontra em regular tramitação perante esta Corte.

Ante o exposto,
CONCEDO
a ordem vindicada, ratificando a liminar a seu tempo deferida, a fim de substituir a prisão preventiva por prisão domiciliar, mediante monitoramento eletrônico.

É como voto.